Tribunal: STF
Processo: ARE 1399093
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto conta acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CELESC IMPEDIDA DE INSTALAR NOVAS LIGAÇÕES SEM APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU HABITE-SE. ALEGADA AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL E VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARGUMENTO IMPROFÍCUO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225). ART. 27 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. VERIFICADA INEXECUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS DA PRÓPRIA EMPRESA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA FREAR A URBANIZAÇÃO DESREGULADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA ISONOMIA. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NOS CASO DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES OCUPADOS POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, NOS TERMOS DO ART. 52 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos contra o mencionado acórdão foram rejeitados.



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 1º, inciso III, 21, inciso XII, “b”, 22, inciso IV, e 30, inciso VIII, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em suma, que, ao exigir alvará de construção, de funcionamento ou “habite-se” para fins de atendimento de todos os novos pedidos de fornecimento de energia elétrica, incorre em violação à competência privativa da União para legislar sobre energia, “posto que cria requisito não previsto em legislação federal para o fornecimento do serviço público de sua titularidade.”



    Argumenta, ainda, que “o pedido de fornecimento de energia elétrica, ou mesmo redução/aumento da carga, entre outros aspectos, é disciplinado pela Agência Reguladora (Resolução 414/2010 da Agência Reguladora - ANEEL) e, como tal, de aplicabilidade a todas as concessionárias de energia elétrica do país”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, a recorrente sustenta, unicamente, que:



    “Ainda que a situação concreta existente no presente feito tenha atingido a ora Recorrente, termina por atentar contra o pacto federativo e os interesses da própria União. Destarte, a aplicação de entendimento manifestamente contrário à Constituição Federal, evidencia o sobrepujar de direito subjetivos/individuais, ancorando a existência de repercussão geral. 



    Destarte, bem se vê que está presente, no caso em debate, o requisito de admissibilidade consistente na repercussão geral, eis que a violação aos artigos 1º, inciso III, 21, XII, “b”, 22, IV e 30, VIII, da Constituição Federal, ocorrida no presente feito, termina por atentar contra a ordem constitucional vigente, sendo de extrema relevância a análise do recurso pela Suprema Corte.”



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos:



    “Não somente a Administração Direta, mas também a sociedade, as empresas e as concessionárias de serviços públicos, que integram a Administração Pública Indireta, possuem obrigações constitucionais e legais no tocante à colaboração para a proteção ambiental. 



    Nesse sentido, dispõe a Resolução 414 da ANEEL:



    Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicialmente, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, em outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: [..] 



    I - obrigatoriedade, quando couber, de: a) observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL; 



    [...]



     II - necessidade eventual de: [...] 



    d ) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros.



    Embora a Concessionária tenha passado ao largo desse fato em seu recurso, o ajuizamento da Ação Civil Pública e sua procedência foram baseados justamente do fato de que a recorrente não vinha observando a disposição regulamentar e as políticas internas voltadas a evitar a ligação de energia em unidades localizadas em terras ambientalmente protegidas, áreas de risco e loteamentos irregulares.



    (...)



    Não obstante a existência de previsão regulamentar e - em tese - política interna da Celesc, no bojo desta ação o Ministério Público aponta que a ré não vinha exigindo comprovação de regularidade nem mesmo em zonas de risco e áreas de preservação, o que contribuiu para o crescimento urbano desregulado nos municípios da comarca de Otacílio Costa, por fornecer energia elétrica até mesmo a "residências construídas em plena rua, sem sistema de esgoto, sem fossas, em área de preservação permanente ou (pior ainda) em áreas com risco de desabamento" (evento 1, p. 3), ou seja, em completo descaso pelas regras ambientais e urbanísticas, como pela própria segurança dos cidadãos.



    (...)



    Tal acesso irrestrito a serviços públicos torna-se um incentivo à urbanização irregular, até porque a prática da delegatária é no sentido de não obstar a instalação de energia elétrica quando edificações vizinhas já são servidas.



    (...)



    A urbanização desenfreada "gera enormes problemas. Deteriora o ambiente urbano. Provoca a desorganização social, com carência de habitação, desemprego, problemas de higiene e de saneamento básico. Modifica a utilização do solo e transforma a paisagem urbana" (SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 8 ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 27). 



    Dessarte, a falta de exigência de alvará ou habite-se diante de novos pedidos de ligação à rede elétrica implica em aporte ao crescimento desenfreado de ocupações irregulares e degradação do meio ambiente.”



    Nesse contexto, verifica-se o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resoluções da ANEEL) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA PÚBLICA OCUPADA IRREGULARMENTE. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2012. Divergir do entendimento firmado pela Corte a quo exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 763.822-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Imóvel irregular. Decreto Distrital 32.898/2011. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279. Precedentes. 2. Mitigação do exercício do direito constitucional à moradia. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (ARE 763.824-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2013)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente